Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012141-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), MARIA JOSE OQUAGUIGE - CPF: 011.489.121-42 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORE SOBRE OS PROVENTOS DE APONSETADORIA – REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA LEGAL – 22% SOBRE OS PROVENTOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 22%, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pela Agravante

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1012141-71.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSÉ OQUAGUIGE –
Id-

213235686, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 1006856-39.2021.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO ITAÚ S. A.,
concluiu
por determinar o bloqueio do R$ 375,82 sobre o valor liquido que o Agravante recebe a título de aposentadoria.

Aduz em síntese que
propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, a mesma se encontra hoje na fase de execução.

Alega que foi sancionada com a aplicação de uma multa de litigância de má-fé no valor de
R$ 375,82
do Agravante. Todavia, o Agravante pleiteou pela impenhorável de valores até 40 salários mínimos depositados em contas bancarias o que foi aceito e em seguida determinado a liberação do valor penhorado a favor do Agravante.

Ocorre que, ainda em sua decisão interlocutória, foi determinada a transferência da parte autora até a satisfação do débito.

O Recorrente vem solicitar a retificação da decisão para que não haja bloqueio de quaisquer percentuais em face do Agravante devido ao estado de vulnerabilidade que já se encontra e que se agravara acaso persista o bloqueio já citado.

Assevera não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, valor esse que não engloba o bloqueio de
R$ 375,82
sobre o valor liquido que a requerente auferi mensalmente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de afastar a determinação do bloqueio de R$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) sobre o valor líquido que o Agravante recebe a título de aposentadoria.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por determinar o bloqueio do R$ 375,82 sobre o valor liquido que o Agravante recebe a título de aposentadoria.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a suspensão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o bloqueio judicial no valor de
R$ 375,82
sobre o valor líquido de sua aposentadoria.

A r. decisão não merece reforma, senão vejamos:

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada aos autos recursais, verifico que, não resta configurado os pressupostos autorizativos para a reforma da decisão recorrida.

A Agravante recebe
R$ 1.686,34
(mil, seiscentos e oitante e seis reais e trinta e quatro centavos) por mês de aposentadoria, e os utiliza para suas despesas básicas e de sua família (Id-213239176).

Resta evidenciado d
a disciplina do no art. 833 do CPC, que os valores percebidos pelo beneficiário da previdência, a título de aposentadoria, são, em regra, impenhoráveis.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)”

Referida vedação legal, foi trazida pelo legislador objetivou, apenas, preservar recursos financeiros suficientes ao devedor, como forma de garantir segurança alimentícia para ele e sua família, sem, contudo, pretender legitimar o calote, na medida em que o pagamento de qualquer dívida, tem sua quitação por meio da remuneração pelo serviço prestado ou benefício previdenciário auferido.

Nesse contexto, conquanto a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

Merece registro o fato de que, mesmo intimado para promover o cumprimento voluntário da obrigação, a Agravante preferiu se manter indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo assinalado para tanto.

Nesse contexto, a hipótese revela situação de cabimento da flexibilização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

A legitimidade da constrição sobre a remuneração percebida pelo trabalhador, aposentado ou não, está atrelada à manutenção de condição que não lhe subtraia a dignidade de promover a própria subsistência e de sua família.

No caso, a Agravante informa que possui os rendimentos em sua aposentadoria de
R$ 1.686,34
(mil, seiscentos e oitante e seis reais e trinta e quatro centavos).

Em razão disso, ainda que não se afigure possível constrição de 30% dos proventos de aposentadoria, é plausível a manutenção da penhora sobre cerca de 22% da aludida verba, bloqueio esse procedido em uma única vez e no qual quita a obrigação, porquanto o percentual restante de 78% é o que se tem por presumidamente suficiente para a manutenção da subsistência, especialmente à mingua de provas outras que comprovem que suas despesas existenciais ultrapassam esse valor.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 22%, procedida sobre a remuneração, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pela Agravante.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024